Tribunal: TJES
Processo: 5008760-77.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2026-01-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº 5008760-77.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: LUIZ ANDRE MIRANDA PEREIRA e outros

COATOR: 1 Vara Criminal de Linhares-ES

RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 5008760-77.2025.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

PACIENTE: LUIZ ANDRE MIRANDA PEREIRA, WESLEY DA CONCEICAO RIBEIRO

COATOR: 1 VARA CRIMINAL DE LINHARES-ES

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM HABEAS CORPUS. ALEGAÇÕES DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.
Embargos
de declaração opostos por
Luiz André Miranda Pereira
e
Wesley da Conceição Ribeiro
contra acórdão que
denegou, por unanimidade, a ordem de habeas corpus
, sob a alegação de existência de omissão, contradição e obscuridade, visando reformar o
julgado para: (i) reconhecer suposto erro quanto à competência; (ii) admitir apelação não conhecida; (iii) reconhecer ausência de intimação para apresentação de razões; (iv) afastar aplicação da teoria da nulidade de algibeira; (v) reconhecer ausência de intimação pessoal da pronúncia; e (vi) esclarecer suposta obscuridade sobre o conhecimento do writ.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há
seis questões em discussão
:
(i) definir se houve erro material na análise da competência para o habeas corpus;(ii) estabelece
r se o acórdão foi omisso ao não reconhecer a validade da apelação interposta;(iii) verificar se houve omissão quanto à alegada falta de intimação para apresentação de razões;(iv) determinar se há contradição quanto à aplicação da teoria da nulidade de algibeira;(v) aferir eventual omissão ou contradição quanto à intimação pessoal da decisão de pronúncia;(vi) examinar eventual obscuridade sobre o conhecimento do habeas corpus.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Embargos de declaração possuem fundamentação vinculada (CPP, art. 619) e se destinam exclusivamente a sanar omissão, contradição, obscuridade ou ambiguidade, não permitindo rediscussão de mérito.

4.
O acórdão embargado examina expressamente todas as teses apresentadas no habeas corpus, inexistindo omissão, obscuridade ou contradição.

5.
A alegação de ausência de intimação para apresentação de razões é afastada porque o advogado constituído foi intimado e permaneceu inerte, tendo o réu sido intimado pessoalmente e, posteriormente, assistido por defensor dativo, inexistindo prejuízo.

6.
A tese de nulidade de algibeira é rejeitada porque as nulidades foram suscitadas apenas às vésperas da quarta designação de julgamento, após período prolongado de inércia, caracterizando uso estratégico e incompatível com a boa-fé processual.

7.
A alegação de ausência de intimação pessoal da pronúncia do corréu Wesley é afastada porque consta certidão de oficial de justiça atestando a entrega da decisão, documento dotado de fé pública e presunção de veracidade.

8.
A discussão sobre competência é improcedente, pois, embora a decisão atacada seja monocrática, o ato coator é atribuído ao Tribunal de Justiça, atraindo a competência do Superior Tribunal de Justiça (CF, art. 105, I, c).

9.
É inadequado o uso do habeas corpus como sucedâneo recursal para atacar decisão trans
itada em julgado desde 2019, em respeito à jurisprudência consolidada.

10.

Não há obscuridade sobre o conhecimento do habeas corpus, pois o acórdão expressamente
denegou a ordem
, ten
do afastado apenas o ponto relativo a suposto ato ilegal imputado a Desembargador, por incompetência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.
Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

1. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, devendo limitar-se aos vícios previstos no art. 619 do CPP.

2. Certidão de oficial de justiça possui fé pública e afasta alegação de falta de intimação quando existente registro formal do ato.

3. Nulidade suscitada tardiamente, após longo período de inércia defensiva, caracteriza nulidade de algibeira e não pode ser acolhida.

4. Habeas corpus não é sucedâneo recursal e não pode ser utilizado para reformar decisão transitada em julgado.

5. A competência para julgar habeas corpus contra decisão de Tribunal de Justiça é do Superior Tribunal de Justiça, inclusive quando o ato impugnado é decisão monocrática.

Dispositivos relevantes citados
:
CPP, art. 619; CPP, arts. 392 e 420; CF/1988, art. 105, I, c.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, EDcl no HC 358053/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 19.02.2019, DJe 12.03.2019
;

TJSP, HC 0033633-36.2022.8.26.0000, Rel. Mens de Mello, j. 19.10.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À UNANIMIDADE, CONHECER E NÃO ACOLHER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO EMINENTE RELATOR.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 5008760-77.2025.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

PACIENTE: LUIZ ANDRE MIRANDA PEREIRA, WESLEY DA CONCEICAO RIBEIRO

COATOR: 1 VARA CRIMINAL DE LINHARES-ES

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado, t
rata-se de embargos de declaração opostos por
LUIZ ANDRE MIRANDA PEREIRA e WESLEY DA CONCEIÇÃO RIBEIRO
, em face do acórdão de
id nº
16309005
que, à unanimidade,
denegou

a ordem do
habeas corpus
por ele
s
impetrado
.

O
s
embargante
s
alega
m
suposta omissão
e

contradição
no
acórdão
recorrid
o,
nos seguintes termos
: (I)
E
rro material ao afastar a competência para julgar pedido do
writ
, eis que
a decisão que não conheceu o recurso de apelação interposto contra a pronúncia foi apreciado monocraticamente
por este
Tribunal
e não por órgão colegiado; (II)
a apelação interposta contra a decisão de denúncia deve ser recebida e processada, eis que o embargante exerceu validamente seu direito de recorrer
; (III)
Omissão quanto à tese de

ausência de intimação para apresentar razões do recurso após manifestação da intenção de recorrer
; (IV)
houve contradição quanto à
aplicabilidade da teoria da n
ulidade de algibeira, eis que “
a
atual defesa foi constituída para representar os embargantes no plenário do Júri, e somente teve acesso aos autos e às nulidades processuais nesse período, de modo que não poderia ter suscitado a irregularidade anteriormente;
(V)

Omissão e contradição quanto à tese de
ausência de intimação pessoal da decisão de pronúncia do embargante Wesley; (VI) houve obscuridade quanto ao conhecimento ou não do
habeas corpus
”.

A
rgumenta
m
o
s
embargante
s
ser devid
o

o reconhecimento das omissões, contradições e obscuridades indicadas, declarado efeito infringent
e, reformando o acórdão embargado para reconhecer a interposição correta do recurso pelo embargante Luiz
e
determinando a reabertura do prazo para apresentação das razões,
bem como deve ser
declara
da
a nulidade dos atos posteriores à pronúncia do embargante Wesley por ausência de intimação pessoal.

Nos termos dispostos no artigo 619 do Código de Processo Penal, são cabíveis embargos de declaração para esclarecer ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão.

Trata-se, pois, de recurso com fundamentação vinculada, vocacionado a combater os vícios aqui referidos. Não se presta, por outro lado, ao reexame do mérito ou à reanálise de provas.

Em detida análise do acórdão embargado, verifico que não há qualquer omissão, contradição ou obscuridade a ser sanada, tendo em vista que a decisão apreciou, dentro dos seus limites, as pretensões jurídicas manifestadas em âmbito recursal pelos embargantes.

Conforme consolidado entendimento jurisprudencial, os embargos de declaração não se prestam para a impugnação dos fundamentos do acórdão, mas tão somente para sanar omissão, dirimir dúvida ou contradição e afastar obscuridade eventualmente contida no julgado.

Na verdade, o que os recorrentes objetivam é a reformulação do entendimento esposado, com reapreciação do conjunto probatório que o sustenta, a partir das teses defensivas, o que não se admite nesta via recursal.

Os embargos de declaração, especialmente quando inocorrentes os pressupostos que justificam a sua adequada utilização, não podem conduzir, sob pena de grave disfunção jurídico-processual dessa modalidade de recurso, à renovação de um julgamento que se efetivou de maneira regular e cujo acórdão não se ressente de qualquer dos vícios de obscuridade, de omissão ou contradição.

Em outras palavras, é inviável a utilização dos embargos de declaração para reapreciar o julgado, com a alteração do conteúdo meritório. Na mesma linha de raciocínio:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS. ART. 619 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS. 1.
Nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, os embargos de declaração destinam-se a sanar ambiguidade, suprir omissão, afastar obscuridade ou eliminar contradição eventualmente existentes no julgado, o que não ocorreu na hipótese. 2. Para se configurar a contradição, é necessário que a fundamentação do julgado esteja em desarmonia com a conclusão atingida, o que em nenhum momento foi demonstrado pelo Embargante. 3. A pretensão de rediscutir matéria devidamente abordada e decidida no acórdão embargado, consubstanciada na mera insatisfação com o resultado da demanda, é incabível na via dos embargos declaratórios.
4. Embargos de declaração rejeitados.
(STJ; EDcl no HC 358053/SP; Relator(a) Ministra LAURITA VAZ; SEXTA TURMA; Data do Julgamento 19/02/2019; DJe 12/03/2019)

Veja-se, nesse passo, que novamente analisando o pronunciamento recorrido, constata-se que contrariamente ao que sustentam os recorrentes, o voto aborda de forma expressa e suficiente os motivos pelos quais não há razão nos pedidos formulados pela defesa, não incorrendo em qualquer contradição ou omissão, como demonstrado a seguir.

Q
uanto à tese
de
ausência de intimação para apresentar razões do recurso após manifestação da intenção de recorrer, “
segundo esclarecido pelas informações do Juízo de origem, o advogado constituído foi intimado para uma manifestação, mas permaneceu inerte. Diante disso, o réu foi pessoalmente intimado para nomear um novo patrono e, como não o fez, foi-lhe designado um defensor dativo, que atuou devidamente no processo. Assim, não verifico qualquer prejuízo ou ilegalidade
”.

Quanto
à
aplicabilidade da teoria da n
ulidade de algibeira, “
ressalta-se que as supostas nulidades foram arguidas pela defesa somente às vésperas da quarta data designada para o julgamento, após um longo período de inércia. Essa demora reforça a percepção de que as questões foram convenientemente guardadas para um momento processual futuro, enfraquecendo a alegação de urgência e a boa-fé processual
”.

Q
uanto à tese de
ausência de intimação pessoal da decisão de pronúncia do embargante Wesley, “
alinhando-se às informações prestadas pelo Juízo
a quo

e ao parecer do
Parquet
,
destaca-se que, após a notícia do cumprimento do mandado de prisão na Bahia, foi expedida uma carta precatória específica para a intimação formal do acusado sobre a decisão de pronúncia, em observância aos artigos 392 e 420 do Código de Processo Penal.
O cumprimento dessa diligência foi devidamente certificado por um Oficial de Justiça do Tribunal de Justiça da Bahia, que atestou a entrega de todos os documentos necessários ao réu. No mais, convém salientar que as certidões de oficiais de justiça são dotadas de fé pública e presunção de veracidade, não podendo ser invalidadas pela simples discordância da defesa”.

Quanto à competência para julgar
habeas corpus
impetrado contra decisão do Tribunal, ressalto que, apesar de acertada a defesa quanto à natureza monocrática da decisão que não conheceu o recurso de apelação, esta não modifica o resultado da decisão, visto que compete ao Superior Tribunal de Justiça a análise de
habeas corpus
em que figure como autoridade coatora os Tribunais de Justiça
e seus Desembargadores
, nos moldes do artigo 105 da Constituição Federal,
in verbis:

Art. 105. Compete ao Superior Tribunal de Justiça:

I - processar e julgar, originariamente:

a) nos crimes comuns, os Governadores dos Estados e do Distrito Federal, e, nestes e nos de responsabilidade, os desembargadores dos Tribunais de Justiça dos Estados e do Distrito Federal, os membros dos Tribunais de Contas dos Estados e do Distrito Federal, os dos Tribunais Regionais Federais, dos Tribunais Regionais Eleitorais e do Trabalho, os membros dos Conselhos ou Tribunais de Contas dos Municípios e os do Ministério Público da União que oficiem perante tribunais;

b) (...)

c) os
habeas corpus
, quando o coator ou paciente for qualquer das pessoas mencionadas na alínea "a", ou quando o coator for tribunal sujeito à sua jurisdição, Ministro de Estado ou Comandante da Marinha, do Exército ou da Aeronáutica, ressalvada a competência da Justiça Eleitoral;(...)

E ainda:

HABEAS CORPUS – Por ser o ato desta Corte o gerador da ilegalidade, esta seria a autoridade impetrada. Em sendo a autoridade coatora esta Corte, não é competente para julgar o presente writ – a competência para julgamento do writ é do E. Superior Tribunal de Justiça, nos termos do artigo 105, I, c, da Constituição Federal – os atos praticados pelos Tribunais dos Estados e por seus Desembargadores estão sujeitos à apreciação do Superior Tribunal de Justiça. Portanto, sendo a autoridade coatora o Tribunal de Justiça de São Paulo, pelo que, somente Superior Tribunal de Justiça poderá, originariamente, conhecer de Habeas Corpus impetrado contra ato dessa autoridade – não aplicação do RITJSP – Precedentes do STJ. (TJSP; Habeas Corpus Criminal 0033633-36.2022.8.26.0000; Relator (a): Mens de Mello; Órgão Julgador: 7ª Câmara de Direito Criminal; Presidente Prudente/DEECRIM UR5 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 5ª RAJ; Data do Julgamento: 19/10/2022; Data de Registro: 19/10/2022)

Vale ressaltar que
a

utilização do
Habeas Corpus

para reverter essa decisão, já transitada em julgado, considera-se

um uso inadequado do
writ

como sucedâneo recursal, uma vez que a defesa não interpôs o recurso cabível contra
a decisão
na época oportuna, em setembro de 2019.

Por fim, e
m relação à suposta
obscuridade quanto ao conhecimento ou não do
habeas corpus
,
relembro que no acórdão resta claro que foi denegada a ordem, em unanimidade, havendo juízo de mérito. Logo, por consequência lógica, entende-se que o recurso passou pelo juízo de admissibilidade, onde foi conhecido, com exceção do pedido que
aponta suposto ato ilegal praticado por Desembargador deste Tribunal
,
sendo

declarada
incompetência para julgá-l
o nesse ponto
.

Assim, resta claro que o descontentamento do embargante reside nas conclusões do Magistrado, o que não encontra guarida na via dos embargos de declaração.

Portanto, à luz do exposto, por não vislumbrar no v. acórdão combatido qualquer omissão, obscuridade ou contradição,
R
EJEITO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.